Tribunal: TJBA
Processo: 8117375-33.2021.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8117375-33.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PESSOA IDOSA. DEMORA NA REGULAÇÃO DE LEITO HOSPITALAR. TUTELA DE URGÊNCIA INICIALMENTE INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. LIMINAR DEFERIDA. TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE DETERMINADA POR ESTA CORTE. POSTERIOR INTERNAÇÃO EM UNIDADE HOSPITALAR PÚBLICA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA TERMINATIVA. CABIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 19 DA LEI Nº 4.717/1965. PRESERVAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. REMESSA CONHECIDA.

1.

Remessa necessária oriunda de sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em defesa de pessoa idosa, com o objetivo de assegurar internação hospitalar adequada, diante da demora do ente estatal na disponibilização de leito compatível com o tratamento de urgência reclamado.

2.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à definição acerca do cabimento do reexame necessário em face de sentença extintiva sem resolução do mérito, bem como à verificação dos efeitos processuais decorrentes da perda superveniente do objeto da demanda, considerada a natureza coletiva do direito tutelado e a tutela provisória anteriormente deferida.

3.

Embora o art. 496 do Código de Processo Civil, em sua literalidade, discipline o duplo grau obrigatório em relação a sentenças condenatórias ou que reconheçam direito em desfavor da Fazenda Pública, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da aplicação analógica do art. 19 da Lei da Ação Popular às ações civis públicas, em razão da identidade de finalidade na tutela de interesses metaindividuais.

4.

Em demandas coletivas, a sentença desfavorável à pretensão veiculada na ação civil pública, inclusive quando terminativa por carência superveniente ou perda do objeto, submete-se ao reexame necessário, como forma de assegurar controle jurisdicional ampliado em causas que envolvem interesse público relevante.

5.

No caso concreto, a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, decorreu do fato de o paciente ter sido posteriormente regulado e internado em unidade hospitalar pública, passando a receber o tratamento indicado, o que evidencia a perda superveniente do interesse processual.

6.

Correta, portanto, a conclusão do juízo de origem quanto ao reconhecimento da perda superveniente do objeto da demanda, nos termos dos arts. 485, VI, e 493 do Código de Processo Civil.

7.

Todavia, a satisfação da pretensão material não decorreu exclusivamente de providência administrativa espontânea, mas foi precedida de intervenção jurisdicional desta Corte em sede de agravo de instrumento, ocasião em que, reconhecidos os requisitos do art. 300 do CPC, foi determinada a adoção das medidas necessárias à imediata transferência do paciente para unidade hospitalar apta ao tratamento.

8.

Nessa hipótese, a superveniente perda do objeto não afasta a necessidade de preservação dos efeitos da tutela provisória anteriormente deferida, pois o esvaziamento da lide resultou, em essência, do cumprimento da providência judicial que assegurou a efetivação do direito fundamental à saúde.

9.

Em demandas de saúde, a tutela de urgência frequentemente ostenta caráter satisfativo, sendo legítima sua confirmação quando o atendimento posterior ao comando judicial conduz à perda superveniente do objeto da ação, sem infirmar a adequação da medida anteriormente concedida.

10.

Solução que melhor atende aos princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da proteção integral do direito fundamental à saúde e da adequada tutela dos interesses coletivos.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECONHECIDA. TUTELA PROVISÓRIA ANTERIORMENTE DEFERIDA CONFIRMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária nº 8117375-33.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, f
iguram como partes interessadas as acima relacionadas
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, em
CONHECER
DA REMESSA NECESSÁRIA,
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECONHECIDA. TUTELA PROVISÓRIA ANTERIORMENTE DEFERIDA CONFIRMADA
e assim o fazem nos termos do voto da Relatora.

VII